Tribunal: TJBA
Processo: 8045105-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045105-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO ROGELIS DE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de 1º Sargento PM, que pretende a revisão de seus proventos para que sejam calculados com base no soldo de Capitão PM. Alega que a extinção da graduação de Subtenente, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, implicaria a sua ascensão à graduação de Oficial. A impugnação à gratuidade de justiça restou prejudicada diante do recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção da graduação de Subtenente PM e a subsequente reestruturação da carreira militar autorizam a reclassificação do impetrante para posto superior ao que ocupava na ativa, e, por consequência, o recálculo dos seus proventos com base no soldo de Capitão PM.

III. Razões de decidir

3. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei nº 7.145/1997 foi condicionada ao vagar das respectivas vagas, mantendo os ocupantes em sua posição hierárquica até o afastamento ou promoção.

4. A reestruturação promovida pela Lei nº 11.356/2009 apenas reinseriu a graduação de Subtenente, sem conferir direito a promoção automática.

5. A inserção dos 2º e 3º Sargentos na graduação de 1º Sargento não configura promoção, mas reorganização interna da carreira.

6. A transposição da graduação de praça (Subtenente) para o oficialato (1º Tenente ou Capitão), sem cumprimento dos requisitos legais para promoção, viola a estrutura da carreira militar e a Súmula Vinculante 43 do STF.

7. A promoção exige, entre outros requisitos, inclusão em lista de pré-qualificação e aprovação em curso preparatório, os quais não foram comprovados.

8. O ato de aposentação constitui ato jurídico perfeito, não passível de revisão com base em alegações não amparadas por provas pré-constituídas.

IV. Dispositivo e tese

9. Impugnação à justiça gratuita prejudicada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A reestruturação da carreira militar não implica promoção automática a posto superior na inatividade.

2. A transposição de quadro da carreira militar exige previsão legal e o cumprimento de requisitos específicos.

3. O direito a proventos de graduação superior depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ainda na ativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 126, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43; Tema 24/STF; AgInt no RMS 69.963/GO; TJBA, Mandados de Segurança nºs 8004233-83.2023.8.05.0000, 8030101-63.2023.8.05.0000, 8063365-71.2023.8.05.0000, 8033126-84.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA
80
4
5105
-
09
.202
4
.8.05.0000,
em que é impetrante A
NTONIO ROGELIS DE LIMA FRANCO

e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar
PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO,

Relator

PROCURADOR(A)